Tribunal: TJES
Processo: 5000042-41.2020.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-41.2020.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA MIRANDA VENTURA e outros
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSOS INOMINADOS NOS AUTOS DE N.º 5000042-41.2020.8.08.0041

RECORRENTE
S
:
ANA PAULA MIRANDA VENTURA
; CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

RECORRIDO
S
:
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
; ANA PAULA MIRANDA VENTURA.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente/
Autor
a
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora.

A
pós compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO
S
INOMINADO
S
.
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO DO RÉU
.
INTEMPESTIVIDADE
. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS. SEGUNDO RECURSO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. A decisão reduziu os juros remuneratórios para 6,93% ao mês, manteve quitadas 6 parcelas de R$ 380,00 e anulou encargos moratórios, declarando inexistente a mora em julho de 2019. Por fim, condenou a parte ré a restituir em dobro o valor pago a maior, conforme cálculo baseado na revisão contratual.

2
.
Inicialmente,
NÃO CONHEÇO

do recurso inominado interposto por

CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
. Isso porque, a decisão de Id. 14429427 já atestou a intempestividade da peça recursal. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, como no caso dos autos. Além disso, o Enunciado 122 do FONAJE autoriza a condenação em custas e honorários mesmo em casos de não conhecimento.

3
.
Questão superada, e
m suas razões recursais, a recorrente/autora sustenta, em síntese, que o caso narrado não se confunde com mero aborrecimento, postulando, assim, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

4
.
No entanto,
não se constata
a incidência de dano moral na presente situação. A autora não demonstrou ter suportado prejuízos que extrapolassem o mero aborrecimento, tampouco apresentou elementos que comprovem lesão à sua personalidade.

5
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já se encontra sedimentada de que “A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)), conforme ressaltado pelo Exmo. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

6
.
Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores, sem a notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade da consumidora, não se vislumbra a ocorrência de lesão extrapatrimonial passível de compensação pecuniária. Desse modo, a sentença que não reconheceu o dano moral deve ser mantida.

7.
Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
condenando-o
ao pagamento de custas processuais (preparo recolhido) e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, parte final, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 122 do FONAJE
.

8
. Lado outro,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela autora
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES
.
Condeno-a
, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, parte final, da Lei n.º 9.099/95, ficando, no entanto,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)